Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUDIÊNCIA PARA ORIENTAÇÃO E INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. COMPARECIMENTO DO SENTENCIADO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ART.117, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 117, inciso V, do Código Penal, interrompe-se o prazo da pretensão executória quando do comparecimento do sentenciado à audiência designada para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.